Tribunal: TJPA
Processo: 0011185-55.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011185-55.2018.8.14.0061

APELANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E V, § 2º-A, I, C/C ART. 70, 2ª PARTE, DO CPB.

REVISÃO DA PENA PARA RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, NOS TERMOS DA PRIMEIRA PARTE DO ART. 70, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
.
SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITOS PRATICADOS COM
ANIMUS FURANDI
, MEDIANTE UMA ÚNICA CONDUTA E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11348731, que o apelante, com colaboração de corréus, praticou o crime de roubo majorado, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, contra o estabelecimento Rede Cartório Fácil, localizado no subsolo do Shopping Center Tucuruí; que o apelante teria ouvido a conversa mantida entre os corréus Nivaldo e Edrício em que este afirmou ter deixado seu emprego na Rede Cartório Fácil, no endereço supra, pelo fato de circular muito dinheiro na loja e não ter segurança no local, fato este que chamou sua atenção e na quarta-feira, no dia 05 de julho do ano de 2018, por volta das 11h:15min, praticou o assalto em companhia de Wagner, relatando que a arma de fogo usada para a prática do delito pertencia a Wagner, conhecido por “Vaguinho” e que a motocicleta é de Daniel, também funcionário da oficina de Nivaldo.

Que o apelante, juntamente com seu comparsa Wagner, se encontraram e seguiram ao subsolo do Shopping Center Tucuruí e lá saltou da motocicleta, indo direto abordar as vítimas que estavam no caixa, utilizando a arma de fogo para ameaçá-las enquanto Wagner recolheu os celulares dos clientes da loja, fugindo em seguida.

Relatou que pegaram um mototáxi e foram para o cais da cidade, dividindo por igual o valor amealhado e os celulares roubados e que após festas e gastos fora procurado por Nivaldo que lhe informou que a polícia estava à sua procura, razão pela qual no dia seguinte procurou por Nivaldo para que este o ajudasse na fuga, tendo este acionado dois elementos para o levarem à casa de seu pai, que fica no interior da cidade de Breu Brando, pelo que recebeu a importância de R$ 300,00 em retribuição pelo auxílio, tendo o ora apelante relatado que a pedido de seu pai se entregou.

Afirmou o representante do órgão ministerial que Edrício informou sobre a movimentação do estabelecimento, que Nivaldo arquitetou o assalto e, juntamente com Marcão, deu fuga a Paulo, tendo Daniel emprestado a motocicleta utilizada na prática delitiva, tendo todo o planejamento delituoso ocorrido na oficina de Nivaldo.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 11348733, foi recebida a denúncia;

Em ID 11348738, resposta à acusação de João Marcos;

Em ID 11348740, resposta à acusação de Edrício Farias;

Em ID 11348743, resposta à acusação de Nivaldo dos Santos e Daniel Caldas;

Em ID 11348763, resposta à acusação de Paulo Henrique da Silva;

Em ID 11348761/64/65/772, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 11348775, Alegações finais ministeriais.

Em ID 11348778, Alegações finais de Edrício Farias.

Em ID 11348778, fls. 05/08, Alegações finais do assistente da acusação.

Em ID 11348780, Alegações finais de Paulo H. R. da Silva.

Em ID 11348781, Alegações finais de João Marcos M. de Morais.

Em ID 11348783/801, mídia.

Em ID 134878822, Sentença condenatória onde restou desmembrado o feito em relação ao corréu Wagner Cantão em razão de este não ter sido citado, sendo parcialmente acolhida a denúncia e absolvidos os corréus Daniel Caldas, João Marcos e Edrício Farias por ausência de provas, restando condenado Nivaldo dos Santos, pelo crime de favorecimento pessoal, e o apelante Paulo Henrique, porém, não nos exatos termos da denúncia, tendo em vista que o magistrado reconheceu o crime de roubo majorado não em continuidade delitiva, mas em concurso formal impróprio, promovendo
emendatio libelli
, cabendo ao ora apelante cumprir pena pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V c/c art. 157, § 2º-A, I, por 4 vezes, na forma do art. 70, segunda parte, do CPB, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 15 dias multa para cada um dos crimes, passando, ao final, a ser de 20 anos de reclusão e 60 dias multa, em razão do concurso formal impróprio, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 11348850, determinação de intimação de Nivaldo dos Santos por edital, haja vista não ter sido encontrado para receber a intimação da sentença, como certificado em ID 11348847; edital publicado, ID 11348852.

Em sede de Apelação, ID 11348857, requereu a defesa

do ora apelante
Paulo Henrique reforma da sentença para que se reconheça a caracterização do concurso formal próprio, e não impróprio como decidido pelo magistrado singular em sentença, pois, afirma, a conduta se deu em um mesmo contexto fático, não sendo cabível ao caso a soma das penas, pelo que requer a adequação da pena aplicada, com consequente exasperação da pena em 1⁄4, ante a ocorrência de apena uma ação criminosa com a subtração dos bens de quatro vítimas distintas.

Em contrarrazões, ID 11348861, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos originalmente à relatoria da Desª. Kédima Pacífico Lyra, sendo encaminhados à redistribuição em razão da observação de prevenção desta relatora ante anterior distribuição e julgamento de HC relativo ao mesmo processo, ID 11435004, sendo acolhida a prevenção, despacho de ID 11535882.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11744367, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, segunda parte, roubo majorado em concurso formal imperfeito, do Código Penal, visando o reconhecimento da conduta tipificada na primeira parte do art. 70, qual seja, concurso formal perfeito.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da pena cominada para que se aplique ao caso a regra do art. 70, primeira parte, do CP, reconhecendo a ocorrência do concurso formal perfeito, aumentando-se a pena em 1/4, haja vista a presença de 04 vítimas.

Analisando os autos denota-se que o magistrado, após realizar a
emendatio libelli
, reconheceu a ocorrência do crime de roubo majorado na forma do art. 70, segunda parte, do CP, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

Analisando detidamente os autos, percebo que a capitulação penal levada a efeito pelo Ministério Público está a merecer reparos.

É que o
Parquet
imputou aos acusados o delito de roubo em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Ocorre que de crime continuado não se trata. A exordial revela que, num mesmo contexto fático, houve subtração de patrimônio de diversas vítimas, 04 (quatro), mais precisamente.

Conforme decidido pelo STJ no HC 459.546/SP, j. 13/12/2018, caracteriza-se o
concurso formal
de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.

No que tange à modalidade concursal (próprio ou impróprio), entendo que o réu tenha agido com desígnios autônomos, pelo que
configurado o concurso formal impróprio
, a

reclamar o
somatório das penas
.
N
esse sentindo, STJ - HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; e HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016.

Sendo assim, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, promovo a
emendatio libelli
, para fixar como correta a seguinte capitulação penal: 157, § 2º, II e V; 157, § 2º-A, I, por 04 (quatro) ve
z
es, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Tem-se dos autos que o apelante efetivamente agiu dolosamente com desígnios autônomos, tendo atingido patrimônios de diversas vítimas, caracterizando com sua conduta o concurso formal imperfeito, pois, apesar de ter se dirigido ao estacionamento do Shopping Center Tucuruí para assaltar o estabelecimento
Rede Cartório Fácil, dirigiu sua ação também às demais pessoas que lá estavam, roubando vítimas distintas das quais subtraiu os bens, restando configurado, portanto, a segunda parte do art. 70 do CP, qual seja, o concurso formal imperfeito/impróprio, não havendo como se promover a alteração pretendida pela defesa.

Impende ressaltar que é tênue a diferença entre tais modalidades, perfeito ou imperfeito, sendo assim definido por Cléber Masson, in verbis:

Concurso formal perfeito e imperfeito:

Perfeito
, ou
próprio
, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo.
Imperfeito
, ou
impróprio
, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos. ” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

Observa-se, do caso dos autos, que o apelante quis e praticou o crime de roubo majorado contra o estabelecimento comercial e, agindo com desígnio autônomo de vontade, praticou o mesmo crime contra vítimas diversas, apesar de no mesmo contexto fático, devendo, portanto, haver pena diversa em relação à conduta adotada, como nos ensina a doutrina, vejamos:

Portanto, em síntese, no concurso formal, pode-se sustentar: a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito; b) havendo dolo quanto ao delito desejado e dolo eventual no tocante ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, há concurso formal perfeito; c)
havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito. Lembramos que o dolo direto pode ser de 1.º e 2.º graus, o que é suficiente para configurar o concurso formal na modalidade imprópria ou imperfeita
.” (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482).

Assim, ao concurso formal próprio ou perfeito, seja ele homogêneo ou heterogêneo, aplicar-se-á o percentual de aumento de 1/6 a 1/2, porém, quanto ao concurso formal impróprio ou imperfeito, pelo fato de ter o agente atuado com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, a regra será a do cúmulo material, isto é, embora tenha praticado uma conduta única, produtora de dois ou mais resultados, se esses resultados tiverem sido por ele queridos inicialmente, em vez da aplicação do percentual de aumento referido, suas penas serão cumuladas materialmente.

Com isso, podemos afirmar que o concurso formal ou ideal de crimes traz duas situações distintas para a aplicação da pena definitiva ao condenado:

1º) quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados (concurso formal próprio ou perfeito), aplicar-se-á apenas uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se iguais, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 1/2;

2º)
quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados
(concurso formal impróprio ou imperfeito),
as penas serão somadas
." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

No caso em apreço, agiu o apelante com dolo em relação a todas as condutas praticadas durante a ação delituosa, restando configurado, como bem determinou o sentenciante, o concurso formal imperfeito.

Acerca da impossibilidade de revisão da sentença penal condenatória, por se mostrar esta correta, foi a manifestação ministerial, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

Data vênia, a pretensão recursal não merece prosperar, posto que, conforme consignado na sentença recorrida, ao aplicar o instituto da emendatio libelli, restou configurado o concurso formal de crimes imperfeito, vez que o réu, agindo com desígnios autônomos, atingiu patrimônios diversos.

Com efeito, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta" (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).

Assim, restando configurada a presença de dolos distintos na prática de cada um dos delitos, acertada a aplicação da regra do cúmulo material, nos termos do art. 70, in fine, do Código Penal.

Acerca da possibilidade reconhecimento do concurso formal impróprio, já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO OU IMPERFEITO
.
VIABILIDADE. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITOS PRATICADOS COM ANIMUS FURANDI, MEDIANTE UMA ÚNICA CONDUTA E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO (ART. 33, § 2º, A DO CP). RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1.1. A magistrada de piso ao aplicar o concurso formal próprio de crimes agiu com equivoco, pois é evidente o fato de que os agentes, mediante conduta única, em atos fracionados, atuaram com desígnios autônomos, querendo dolosamente a produção de ambos os resultados, quais sejam: subtrair os celulares de ambas vítimas. 1.2. Sabendo que a conduta dos acusados fora dirigida finalisticamente, vale frisar, dolosamente, à produção dos resultados, em desfavor de ambas vítimas, no mesmo contexto fático, em conduta única e fracionada, com desígnios autônomos, há de se reconhecer in casu o concurso formal impróprio ou imperfeito de crimes, haja vista que a ação criminosa se amolda perfeitamente à segunda parte do art. 70 do Código Penal. 1.3 Assim, aplicando-se, a regra do concurso formal impróprio, somo as penas dos crimes de roubo praticados pelos recorridos, ficando estes definitivamente condenados à reprimenda de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 1.4 Quanto ao regime prisional inicial de cumprimento de pena, impositiva a modificação do regime semiaberto para o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a do CP. 2. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 28 de abril de 2020. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - APL: 00068240520158060099 CE 0006824-05.2015.8.06.0099, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/04/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2020)

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/02/2023